Tribunal: TJDFT
Processo: 0013391-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013391-04.2010.8.07.0001 APELANTE: ALICE KAZUCO ISHIKAWA, BENEDITO JOSE FERREIRA, FRANCISCO DANTAS TORRES, MARIA FERREIRA BELCHIOR, PAULO IVAN MORENO, VIRGINIA DINIZ LEAO, VITALINO JOSE GAZOLA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALICE KAZUCO ISHIKAWA, BANCO DO BRASIL S/A, BENEDITO JOSE FERREIRA, FRANCISCO DANTAS TORRES, MARIA FERREIRA BELCHIOR, PAULO IVAN MORENO, VIRGINIA DINIZ LEAO, VITALINO JOSE GAZOLA DECISÃO Diante da discordância dos apelados-autores (id. 69017032) quanto à proposta de acordo apresentada, torne o processo ao sobrestamento já determinado (id. 66411150), em obediência ao determinado pelo STF nos Temas nos 284 e 285 da repercussão geral, pois a controvérsia dos autos é sobre os Planos Collor I e II. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora